Tribunal: TJBA
Processo: 8021999-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021999-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NEIDE BATISTA CUPERTINO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ANIFROLUMABE (SAPHNELO). LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (CID M32.1). REQUISITOS DO TEMA 6 E DO TEMA 1234 DO STF PREENCHIDOS. PARECER DO NATJUS NÃO VINCULANTE. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisões que versam sobre tutela de urgência para fornecimento de medicamento biológico Anifrolumabe para paciente com Lúpus Eritematoso Sistêmico refratário aos tratamentos do SUS.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; aferir o caráter vinculante do parecer do NATJUS; e declarar a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão liminar recursal face ao julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantia constitucional assegurada mediante políticas públicas de assistência integral, legitimando-se a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF.

4. Comprovados a gravidade da doença autoimune (Lúpus Eritematoso Sistêmico), a hipossuficiência econômica da paciente assistida pela Defensoria Pública, o registro sanitário do fármaco na ANVISA e a falha terapêutica inequívoca com o esgotamento dos medicamentos convencionais previstos no protocolo do SUS (Hidroxicloroquina, Azatioprina e Metotrexato).

5. A manifestação técnica do NATJUS detém caráter de natureza estritamente opinativa e não vinculante, não devendo prevalecer sobre a prescrição médica fundamentada do especialista que acompanha o histórico da paciente e atesta a gravidade do caso concreto.

6. O fornecimento do medicamento deve obedecer a regras de eficiência financeira e proteção ao erário, limitando-se a compra pública ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e ao Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), com obrigação de apresentação semestral de receita atualizada.

7. O julgamento do mérito do recurso principal pelo colegiado enseja a perda superveniente de objeto e o esvaziamento do interesse recursal do agravo interno contra ato liminar do relator.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal e determinar o fornecimento solidário do medicamento pelos réus sob as balizas de preço estipuladas, resguardado o direito de ressarcimento do Estado da Bahia junto à União conforme o Tema 1234 do STF. Agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto.

Referências normativas e jurisprudenciais: Constituição Federal, artigo 196. Lei Federal nº 8.080 de 1990, artigo 19-I. STF, RE nº 566.471, Relator Ministro Marco Aurélio, Tema 6. STF, RE nº 1.366.243, Tema 1234.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8021999-47.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARIA NEIDE BATISTA CUPERTINO
e, como Agravado
s
,
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça